Tribunal: TJPA
Processo: 0036246-13.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036246-13.2014.8.14.0301

APELANTE: ALDA DE NAZARE CARMONA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do pagamento integral do crédito tributário referente a IPTU e taxas municipais dos exercícios de 2010 a 2012, reconhecendo a extinção nos termos do art. 156, I, do CTN c/c art. 924, II, do CPC.

2.

A sentença deixou de fixar honorários, mas condenou a executada ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 90 do CPC, em razão do princípio da causalidade.

3.

A apelante sustenta ausência de citação válida e pagamento administrativo anterior à sentença, requerendo afastamento da condenação em custas e concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a condenação da executada ao pagamento das custas processuais em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que anterior à citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal foi regularmente ajuizada com base em CDA válida, diante do inadimplemento do crédito tributário.

4.

O pagamento ocorreu somente após a propositura da ação. O fato de ter sido realizado na via administrativa não afasta que a demanda foi instaurada em razão da inadimplência.

5.

O princípio da causalidade impõe que suporte as despesas processuais quem deu causa à propositura da ação. A responsabilidade não decorre da sucumbência em sentido estrito, mas da movimentação da máquina judiciária provocada pelo devedor.

6.

A ausência de citação válida não afasta a aplicação do princípio da causalidade, pois o simples ajuizamento da execução gera despesas ao ente público.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em execução fiscal extinta pelo pagamento após o ajuizamento, são devidas custas e honorários pelo executado, ainda que o pagamento tenha ocorrido antes da citação.

8.

Inexistente transação judicial. Inaplicável o art. 90, § 3º, do CPC.

9.

Mantém-se a sentença que imputou à executada o pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, não afasta a responsabilidade do executado pelo pagamento das custas processuais, em razão do princípio da causalidade.

2. A ausência de citação válida não impede a aplicação do art. 90 do CPC quando o devedor deu causa à propositura da ação.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALDA DE NAZARÉ CARMONA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 0036246-13.2014.8.14.0301,
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da ora apelante.

Conforme se extrai dos autos, o Município de Belém promoveu execução fiscal fundada na CDA nº 318406/2014, referente a débitos de IPTU e taxas municipais, relativos aos exercícios de 2010 a 2012, vinculados ao imóvel de inscrição nº 218769, situado no Bairro Águas Negras, Icoaraci/PA.

A petição inicial foi instruída com a CDA correspondente, na qual constam os exercícios de 2010 a 2012, além de informações detalhadas sobre a composição do débito, juros e multa.

No curso do feito, o Município exequente requereu o prosseguimento da execução com citação por edital e pedido de penhora on-line via BACENJUD, ante a inexistência de impugnação ao lançamento e a ausência de extinção do crédito nas hipóteses do art. 156 do CTN.

Posteriormente, ente exequente peticionou aos autos informando o pagamento integral do crédito tributário e dos honorários, requerendo, assim, a extinção do feito, com fundamento no art. 156, I, do CTN c/c art. 924, II, do CPC.

Sobreveio a sentença, julgando extinta a execução com resolução de mérito, reconhecendo que, em virtude do pagamento integral do débito restou extinto o crédito tributário.

Na ocasião, deixou de arbitrar honorários advocatícios, face o pagamento quando da quitação da dívida. Contudo, com base no princípio da causalidade, consignou que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, condenando a executada ao pagamento das custas judiciais, com fulcro no art. 90 do CPC, determinando o recolhimento no prazo de 15 dias, sob pena de encaminhamento para cobrança administrativa e inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.328/2015, com redação da Lei nº 9.217/2021.

Face a sentença, a executada interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando, em síntese, a tempestividade do recurso, bem como, que não formou a tríade processual, afirmando que não teria sido citada antes da prolação da sentença.

Mencionou que somente tomou conhecimento da ação após o recebimento do AR referente à intimação para pagamento das custas, e que quitou integralmente o débito na via administrativa antes da sentença, portanto, não poderia ser condenada ao pagamento das custas processuais.

Ao final, pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Não foram apresentadas
Contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, destacando que a hipótese não configura interesse público primário apto a justificar sua atuação obrigatória.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da condenação da executada ao pagamento das custas processuais, após a extinção da execução fiscal pelo pagamento integral do débito.

A sentença reconheceu a extinção do crédito tributário com fundamento no art. 156, I, do CTN, e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, c/c art. 487, I, do CPC. Todavia, aplicou o princípio da causalidade para impor à executada o pagamento das custas, com fulcro no art. 90 do CPC.

Sustenta a apelante que não teria sido citada, não tendo integrado a relação processual antes da sentença, o que afastaria sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Entretanto, dos autos verifica-se que a execução fiscal foi regularmente proposta com base em CDA válida, referente a débitos de IPTU e taxas municipais dos exercícios de 2010 a 2012, relativos a imóvel de sua titularidade.

O pagamento do débito somente ocorreu após o ajuizamento da execução, conforme reconhecido pelo próprio exequente ao requerer a extinção do feito em 2022. O fato de o pagamento ter sido realizado na via administrativa não descaracteriza que a demanda já havia sido instaurada em razão do inadimplemento.

Consoante previsão legal e jurisprudência dominante, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios. Tal fato é atribuído ao Princípio da Causalidade, e sobre o tema, vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

Em síntese, o princípio da causalidade estabelece que as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa à instauração do processo. Por força de tal princípio, o pagamento da dívida após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que anterior à sua citação, não exonera do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

O caso atrai a aplicação do art. 90 do NCPC, que assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º - Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em razão da inadimplência da executada. Somente após o ajuizamento da demanda houve a quitação do débito.

Assim, ainda que se discuta a efetivação formal da citação, é incontroverso que o crédito somente foi satisfeito após a propositura da ação, o que revela que a resistência inicial da devedora deu causa à movimentação da máquina judiciária.

A condenação em custas, portanto, não decorre da sucumbência em sentido estrito, mas da aplicação do critério da causalidade, plenamente admitido pela legislação processual.

Nesse sentido é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO . CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1 . Na origem, trata-se de Execução Fiscal objetivando a cobrança de débitos tributários municipais, integralmente quitados na esfera administrativa após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação do devedor. Após requerimento da própria exequente, o feito foi extinto, nos termos do art. 924, inc. II, c/c o art . 925, ambos do CPC/2015, sem arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a aplicação da regra da causalidade demandaria a citação válida, o que foi mantido pelo Tribunal Estadual. 2. São devidos honorários advocatícios ao ente público, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte. 3 . Isso, porque o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§ 1º, 2º e 10 c/c art. 90 do CPC/2015. 4 . Desta feita, ainda que ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito. Precedentes: AgInt no REsp 1.927 .753/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 1º/7/2021; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel . Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019; AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/6/2020, DJe 5/6/2020 . 5. Recurso Especial do MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda ao arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1931060 PE 2021/0100701-6, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO . CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO . ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1 . Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação . 3. Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes. 4 . O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 5 . Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min . Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza o não conhecimento do recurso pela aplicação da Súmula 83/STJ. 7 . A alegação genérica de violação configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 8. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2637399 RS 2024/0141487-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

Portanto, considerando que o ajuizamento da ação não foi provocado por erro da Administração, mas sim em razão da inadimplência tributária do devedor, os encargos da sucumbência devem ser a ele imputados, conforme amplamente fundamentado.

Ademais, não procede, igualmente, a invocação do art. 90, §3º, do CPC, que dispõe sobre a hipótese de transação antes da sentença.

No caso, não houve transação judicial homologada, mas simples pagamento integral do débito tributário. Trata-se de causa extintiva do crédito, e não de acordo celebrado entre as partes, o que afasta a incidência do dispositivo invocado.

Repiso, a jurisprudência é firme no sentido de que, em execução fiscal extinta por pagamento realizado após o ajuizamento da demanda, incumbe ao executado suportar as custas processuais, por ter dado causa à propositura da ação.

Desse modo, não há ilegalidade ou excesso na sentença que, reconhecendo o pagamento do débito, extinguiu o feito e imputou à executada as custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/04/2026